Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL. MULTA MORATÓRIA. ASSEMBLEIA GERAL. APROVAÇÃO. DECISÃO VINCULATIVA SOBERANA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA.
1. Segundo o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil, “o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”.
2. No caso concreto, a multa moratória foi estabelecida em deliberação dos condôminos em assembleia geral extraordinária, constando da sua ata, inclusive, o quórum de aprovação, não havendo quaisquer indícios de ilegalidade.
3. As decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, vinculando a todos os condôminos, de modo que a sua desconstituição somente se faz possível quando por meio de outra decisão soberana assemblear ou por decisão judicial, em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.
4. Recurso conhecido e provido.